Tribunal: TJES
Processo: 0003774-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003774-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS JÁ UTILIZADAS A TÍTULO DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

2. Apesar de se tratar de acusado multirreincidente, ostentando três condenações anteriores com trânsito em julgado, verifica-se que uma condenação já fora valorada a título de antecedentes na primeira fase e as outras duas foram utilizadas para agravar proporcionalmente a pena na segunda fase do processo dosimétrico, de modo que a sua valoração negativa também na primeira fase constitui
bis in idem
.

3. Pena readequada para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos arts. 180 e 304 c/c 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de afastamento da valoração negativa da personalidade do agente eis que “
o fato de o acusado cometer um crime enquanto cumpria a pena por outro delito não é suficiente para revelar a sua personalidade reprovável”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4940482), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos arts. 180 e 304 c/c 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de afastamento da valoração negativa da personalidade do agente eis que “
o fato de o acusado cometer um crime enquanto cumpria a pena por outro delito não é suficiente para revelar a sua personalidade reprovável”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 304 c/c art. 297, todos do Código Penal, narrando que:

Em 11 de novembro de 2022, por volta das I 7h30, nas imediações do Córrego Santa Catarina, Zona Rural de Colatina/ES, o denunciado OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS fez uso de documento público falsificado, qual seja, uma carteira de identidade do Estado de Minas Gerais, e adquiriu, em proveito próprio, um telefone celular da marca Xiaomi, que sabia ser produto de crime.

Consta nos autos que a Polícia Militar realizava diligências na Zona Rural de Colatina/ES em razão de um crime ocorrido em Governador Lindenberg/ES, vindo a abordar o acusado, que identificou-se como Luiz Camargo Ferrari, apresentando uma carteira de identidade do estado de Minas Gerais (cópia a fi. 18). Contudo, os militares suspeitaram do comportamento do denunciado e aprofundaram a consulta às informações do documento, constatando que o referido documento pertencia a outra pessoa.

A Polícia Militar retornou ao endereço do acusado, novamente o abordando e corretamente o identificando. Ao revistarem o denunciado, encontraram em seu bolso 01 (uni) telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 11, número de série 376441R2s700609. 0 referido aparelho foi roubado de um estabelecimento em Governador Lindenberg [crime narrado no BU n° 49339375(fls. 39/43)].

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo pericial de exame de documento, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena de ambos os crimes pelos quais o apelante fora condenado, houve a valoração negativa da circunstância judicial afeta à personalidade sob o seguinte fundamento:

A
personalidade
do agente merece valoração negativa, tendo em conta que, conforme o extrato do SEEU, em anexo, o réu se encontrava em cumprimento de pena quando cometeu os ilícitos pelos quais foi condenado nesta sentença. Neste mesmo sentido foi a conclusão da Primeira Câmara Criminal do e. TJES ao julgar, em 04/11/2020, a Apelação Criminal n. 0008889-38.2019.8.08.0014, em acórdão de relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Não obstante o entendimento do Juízo
a quo
, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Não desconheço que se trata de acusado multirreincidente, o qual ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado antes da prática dos crimes ora analisados, contudo, verifica-se que uma condenação já fora valorada a título de antecedentes na primeira fase e as outras duas foram utilizadas para agravar proporcionalmente a pena na segunda fase do processo dosimétrico, de modo que a sua valoração negativa também na primeira fase constitui
bis in idem
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TENTADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. Nesse passo, há que ser reconhecida a fragilidade das razões declinadas pelo Magistrado processante para o incremento da básica, devendo, portanto, ser decotado o aumento pela valoração negativa da personalidade do agente.
4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo certo que o fato dele ter cometido novo crime enquanto descontava pena por delito anterior em meio prisional aberto não constitui motivação idônea para a exasperação da pena-base, máxime por ter sido tal condenação igualmente valorada a título de reincidência, devendo, portanto, ser reduzida a pena-base ao piso legal
. 5. Quanto ao meio de desconto da reprimenda, de acordo com a Súmula 269/STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 6. In concreto, considerando serem favoráveis as circunstâncias judiciais e estabelecida sanção corporal inferior 4 anos de reclusão, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal. 7. Fixada pena privativa de liberdade que não supera 4 anos de reclusão, a detração do tempo de custódia cautelar não repercute no regime prisional, especialmente em razão de seu agravamento ter se dado com base na reincidência do réu. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer o regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver cumprindo pena em meio diverso. (HC n. 460.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018.)

Feitas tais considerações, passo a análise da nova dosimetria.

Quanto ao crime do
art. 180 do Código Penal,
ante a valoração negativa dos antecedentes do acusado, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, por se tratar de acusado multirreicidente, procedo a compensação proporcional da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de majorante ou minorantes.

No que concerne a pena de multa, dada a necessária proporção que esta deve guardar com a reprimenda corporal, fixo em 60 (sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Já no que se refere ao delito do
art. 304 c/c art. 297 do Código Penal
, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, por se tratar de acusado multirreicidente, procedo a compensação proporcional da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de majorante ou minorantes.

No tocante a pena de multa, dada a necessária proporção que esta deve guardar com a reprimenda corporal, fixo em 90 (noventa) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Por fim, dada a incidência da regra do concurso material, a pena do acusado resta fixada em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantido o regime fechado para início do cumprimento de pena, e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.